Tribunal: STF
Processo: HC 202951
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Tráfico privilegiado. Pretendido reconhecimento. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido.